Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007054-98.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SOLANGE TEGANHE BERNARDES
RECORRIDO: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78540980) interposto por SOLANGE TEGANHE BERNARDES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67059472):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NOS TERMOS DO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO PRECEDENTES DO STF – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO QUE, TODAVIA, NÃO ELIDE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – VÍTIMA QUE ADENTRA A PISTA DE ROLAMENTO SEM A CAUTELA NECESSÁRIA – ART. 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – 1o RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o RECURSO PREJUDICADO. Se a vítima, ciclista, adentrou abruptamente na pista de rolamento e foi atropelada, não há que se falar em culpa do condutor do veículo que, aliás, trafegava em velocidade normal. Houve no caso culpa exclusiva da vítima, que não tomou as cautelas necessárias para atravessar ou para adentrar a pista de rolamento, conforme exige o art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o art. 927 do CC, a configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal. A culpa exclusiva da vítima ocorre sempre por fato ou ato próprio da vítima do dano, operando no sentido da afastabilidade da responsabilidade do agente, exatamente porque elimina a causalidade entre a sua atuação e o evento danoso. O único responsável pelo evento, suas consequências e extensão, é o condutor da autora/ciclista, constatando-se que foi imprudente e negligente ao realizar a manobra, vindo a colidir com o veículo conduzido por terceiro, provocando o acidente por sua culpa exclusiva.
(TJ-MT 10070549820178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 68520474) estes foram rejeitados (id 76020498).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas por ambas as partes, que deu provimento ao recurso de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e julgou prejudicado o recurso interposto por SOLANGE TEGANHE BERNARDES.
A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de que “(...) a suposta “sinalização e travessia segura a 300 metros do local do acidente” é controversa e não ficou comprovada à época dos fatos; bem como não havia placa ou sinalização proibindo a travessia de pedestres no local do acidente (...)”.
Aduz que a câmara julgadora “(...) partiu de premissa equivocada / omissão ao considerar que havia nas proximidades do local do acidente, à época deste, para a travessia segura de pedestres. Isto porque ao contrário do apontado o eg. Tribunal não se manifestou quanto aos argumentos constantes nas contrarrazões ao recurso da recorrente, especialmente quanto ao fato de que as fotografias carreadas com a apelação NÃO POSSUEM DATA E AQUELAS CARREADAS COM A DEFESA SÃO POSTERIORES AO ACIDENTE (Num. 52841657 - Pág. 11) (...)”.
Apontou, ainda, a existência de omissão no aresto recorrido quanto a “(...) análise do fato de que a preposta confessou que nas proximidades do local do acidente deveriam ter sido construídas 04 (quatro) passarelas (Num. 52841657 - Pág. 9), porém, a concessionária de serviço público, ora recorrida, não o fez. (...)”.
Recurso tempestivo (id 55875499).
A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 78561490).
Contrarrazões apresentadas (id 81612998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
A recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI e 1.022, inciso II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de que “(...) a suposta “sinalização e travessia segura a 300 metros do local do acidente” é controversa e não ficou comprovada à época dos fatos; bem como não havia placa ou sinalização proibindo a travessia de pedestres no local do acidente (...)”.
Aduz que a câmara julgadora “(...) partiu de premissa equivocada / omissão ao considerar que havia nas proximidades do local do acidente, à época deste, para a travessia segura de pedestres. Isto porque ao contrário do apontado o eg. Tribunal não se manifestou quanto aos argumentos constantes nas contrarrazões ao recurso da recorrente, especialmente quanto ao fato de que as fotografias carreadas com a apelação NÃO POSSUEM DATA E AQUELAS CARREADAS COM A DEFESA SÃO POSTERIORES AO ACIDENTE (Num. 52841657 - Pág. 11) (...)”.
Apontou, ainda, a existência de omissão no aresto recorrido quanto a “(...) análise do fato de que a preposta confessou que nas proximidades do local do acidente deveriam ter sido construídas 04 (quatro) passarelas (Num. 52841657 - Pág. 9), porém, a concessionária de serviço público, ora recorrida, não o fez. (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) os documentos trazidos ao processo, concatenados às imagens do acidente, não autorizam concluir que o acidente que vitimou a autora decorreu da conduta culposa da Concessionária, o que afasta a responsabilidade objetiva, não autorizando, portanto, o acolhimento das indenizações pretendidas na petição inicial.
Relevante observar que não há nos autos notícia acerca da instauração de inquérito policial para apuração da conduta da motorista que atropelou a autora, Sra. Laura Nunes de Oliveira, que conduzia na rodovia, o veículo GM /Celta, Life, cor cinza, placa NJF-8440, na BR 070, mais precisamente no Km 522 na cidade de Várzea Grande, trecho da BR em zona urbana.
A dinâmica do acidente, segundo o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 52840471), em síntese foi a seguinte: “(...) O veículo GM/CELTA LIFE, de placas NJF 8440, conduzido pela Sra. Laura Nunes de Oliveira (...), seguia no sentido decrescente da rodovia quando foi surpreendida por V2; Bicicleta conduzida pela Sra. Solange Teganhe Bernardes, lesões graves, que atravessava a pista de rolamento em local sem iluminação e sem sinalizações verticais e horizontais de travessia de pedestres ou ciclistas . A ciclista foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao pronto socorro de Várzea Grande. V1 foi removido do local e encontra-se aos cuidados da Rota do Oeste (administradora concessionária da rodovia).
Da análise do depoimento da autora (id. 52841606), a mesma afirma que conhece muito bem o local onde se deu o acidente, pois mora na região, o que demonstra que sempre fazia esse percurso na rodovia, não tendo como afirmar que aquela travessia era proibida, tal fato, aliás restou incontroverso.
Aliás, tanto a autora, como a condutora do veículo que a atropelou (id. 52841615), afirmaram que no momento do acidente, não dava para enxergar, dada a escuridão da noite, sendo que a condutora do veículo, inclusive mencionou que a vítima/autora, atravessou a rodovia de inopino, não dando tempo algum de reação.
Tal fato denota realmente a conduta imprudente da autora, em atravessar sem tomar os cuidados necessários, pois, na escuridão, qualquer facho de luz, pois mais fraco que seja, é facilmente percebido, ainda mais os faróis de um veículo.
É de se salientar que a Concessionária possui responsabilidade pela conservação e melhorias no pavimento da rodovia e no entorno, ou seja, possui a responsabilidade de sinalizar e cuidar do asfalto, mas não em iluminar o trecho, conforme Programa de Exploração da Rodovia - PER (id. 52841553).
Quanto à sinalização vertical e horizontal, restou demonstrado nos autos, por meio de registros fotográficos, a presença de defensas metálicas (guard rail) nas margens da rodovia exatamente no local do acidente e placas que indicam o local correto da travessia de pedestres e limite de velocidade do trecho – e que em nenhum momento foi rebatido, inexistindo prova que contrarie a presença de sinalização
(...)
Das imagens, percebe-se que Autora efetuou a travessia em local inapropriado, pois, em menos de 300m, aproximadamente, do marco do km 522, há ponto de passagem de pedestre onde a Autora poderia ter atravessado com segurança, por ser local com iluminação pública adequada à travessia, velocidade máxima dos carros reduzida e existência de sinalização horizontal e vertical quanto à travessia de pedestres.
(...)
É dizer, a vítima, além de estar trafegando em local proibido, pois na alça de acesso da rodovia não há acostamento ou ciclofaixa, fez uma conversão brusca em direção a rodovia de intenso tráfego, conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 69.
(...)
Importante frisar, ainda, que a colocação de barreira ao longo de toda a rodovia concedida, importaria em desrespeito às normas de trânsito e a segurança dos transeuntes, pois a colocação de sinalização em ponto não previsto para a passagem, a fim de resguardar todas as pessoas que resolvam atravessar em local indevido, ocasionaria confusão e excesso de equipagens às margens da rodovia, o que também, além de ser completamente inviável econômico-financeiro, iria culminar na completa perda do propósito da sinalização em si. (...)”.
Não obstante, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, consignou-se acerca das imagens apresentadas pela recorrida que “(...) foram apresentadas de forma reiterada desde a defesa, tendo a Embargante tido diversas oportunidades, durante a fase de conhecimento e da instrução probatória, de impugná-las e apresentar contraprovas, por meio de imagens ou documentos. (...)”.
Quanto a esse ponto, a câmara julgadora ainda ressaltou que “(...) as imagens em questão são datadas de julho de 2015, cerca de dois meses após o acidente. É fácil ver que a presença da passagem se encontra até mesmo apagada diante do transcurso de tempo, porque já se encontrava na rodovia há muito tempo. Caso assim não fosse, na hipótese de ter sido posterior ao acidente, cabia à Embargante juntar aos autos reportagem/documento que demonstrasse a intervenção. (...)”.
Destaca-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes, mas a enfrentar o cerne as questões debatidas no processo e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça